Tribunal: TJDFT
Processo: 0744800-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744800-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: ELIS ANTONIO PEREIRA GALVAO AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA GALVAO, EMANUEL VIEIRA GALVAO, P. D. V. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Inventário no 0001662-28.2017.8.07.0003, indeferiu seu pedido de determinação de quitação dos débitos tributários parcelados anteriormente à expedição do formal de partilha. O agravante aduz que é incontroversa a existência de parcelamento administrativo ainda não quitado pelos herdeiros do espólio e que se trata de dívida certa, líquida e cuja exigibilidade encontra-se atualmente suspensa por força do artigo 151, VI do Código Tributário Nacional. Defende que o parcelamento não se confunde com o pagamento e que o art. 192 e os artigos 654 e 664 do Código de Processo Civil exigem sua quitação para a expedição do formal de partilha. Afirma que apesar de a dívida estar parcelada, a obrigação tributária é certa, líquida e exigível, mas por benesse estatal, pode ser quitada parceladamente. Em razão disso defende que o parcelamento implica a satisfação do crédito a prestações, de modo que o pagamento somente se aperfeiçoa após o prazo legal estipulado e com o cumprimento das prestações aceitas pelo contribuinte. Defende que a tese fixada pelo STJ no tema 1074, apesar de afastar o pagamento do ITCMD para a expedição do formal de partilha, a condicionou à quitação dos demais débitos tributários. Nesta linha de raciocínio, afirma que não estando quitado o débito tributário, há fato impeditivo para a expedição do formal de partilha. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese que defende. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a expedição do formal de partilha. No mérito requer a reforma da decisão para determinar que a expedição do formal de partilha relativa aos bens do espólio de Elis Antônio Pereira Galvão seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal dos débitos parcelados. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, presentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 173512865 dos autos de origem, traz o seguinte teor: 1. Os herdeiros EMANUEL e ANA PAULA comprovaram o pagamento de suas cotas do ITCD (anexos ao ID no 168085043). 2. O herdeiro PYETRO DANIEL também comprovou o pagamento do ITCD (anexos ao ID no 170206434). 3. A Fazenda Pública do DF, todavia, apresentou impugnação, alegando que há parcelamento administrativo de dívidas tributárias do espólio de ELIS ANTONIO PEREIRA GALVÃO, que ainda não foram quitadas (ID no 171911948). O documento de ID no 171911954 informa a existência de débitos vincendos, mas não de débitos vencidos, tanto que a certidão é positiva com efeito de negativa. Ora, se o parcelamento administrativo foi autorizado pela Fazenda Pública, os débitos são vincendos e, portanto, ainda não são exigíveis. Dessa forma, nada justifica que se aguarde o pagamento das prestações futuras, pois as obrigações tributárias vencidas até o presente momento estão todas cumpridas, como reconhece a própria Fazenda Pública. Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO PARCELADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DÍVIDA VINCENDA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. - O parcelamento de crédito tributário suspende sua exigibilidade, a teor do que dispõe o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. - O art. 206 do CTN estende à certidão positiva com efeitos de negativa, os mesmos efeitos da certidão negativa, exatamente em razão da suspensão da exigibilidade do crédito. Portanto, a questão não se trata de presunção de pagamento, mas de débitos vincendos e, portanto, não passíveis de cobrança. - Desse modo, a existência de parcelamento da dívida tributária, desde que comprovada a regularidade dos respectivos pagamentos, mediante Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, não obsta a expedição dos formais de partilha. - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (TJDFT, 8a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0700061-18.2017.8.07.9000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, acórdão no 1.014.597, j. em 04/05/2017, publ. no DJe de 09/05/2017). Dessa forma, indefiro o pedido da Fazenda Pública (ID no 171911948). 4. Intime-se a Fazenda Pública pessoalmente. 5. Após, prossiga a Secretaria nos termos da sentença (ID no 78931390), expedindo as diligências finais, mas observando que Ana Paula deve levantar 1/2 do saldo da conta judicial que recebeu a reposição (atualizado) que havia antes do pagamento do alvará do item 2.b da decisão de ID no 136665029 (saldo que havia na época: ID no 136774872). Intimem-se. A discussão cinge-se quanto à necessidade de quitação do débito tributário parcelado para a expedição do formal de partilha. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1074, externa o seguinte entendimento: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Percebe-se, portanto, que apesar da desvinculação do pagamento do ITCMD à expedição do formal de partilha, este ato resta condicionado à comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e suas rendas pertencentes ao espólio. No caso dos autos, incontroversa a existência de dívida tributária decorrente dos bens do espólio. Incontroverso, também, que houve seu parcelamento, conforme consta da certidão de ID 171911954. O artigo 151 do CTN dispõe: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (destaquei) Por outro lado, o artigo 192 do mesmo diploma legal determina: Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Percebe-se, portanto, que para a expedição do formal de partilha, necessária a quitação do débito e, em consonância com o art. 151 já transcrito, em que pese a exigibilidade do crédito tributário estar suspensa em razão do parcelamento, isso não se confunde com a quitação. Assim, em consonância com o tema 1074 e a legislação tributária, o mero parcelamento do crédito tributário não se confunde com sua efetiva quitação, o que demonstra a impossibilidade de expedição do formal de partilha. Esta Casa perfilha este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE BENS SONEGADOS. QUESTÃO A SER ANALISADA EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENS SONEGADOS. TRIBUTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias com a finalidade de ajuizamento da ação declaratória de bens sonegados apenas atendeu à previsão legal. A análise acerca da existência de tais bens ficará sujeita à ação própria e eventual sobrepartilha, inexistindo preclusão quanto à matéria. 2. O processo administrativo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório pendente de análise pela autoridade administrativa não enseja considerar que o crédito tributário já esteja extinto, apenas suspende a exigibilidade. 3. A expedição do formal de partilha exige a quitação dos débitos do espólio, nos termos do artigo 192, do CTN, portanto, ainda pendente de análise o processo de compensação pela autoridade administrativa, não cabe ao Juízo do inventário suprir a ausência da certidão de quitação. Cumpre a parte buscar pelas vias administrativa ou judicial própria o resultado do pedido de compensação do débito tributário com precatórios, para fins de comprovação no processo de inventário. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1725242, 07094080220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o processo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório encontra-se pendente de análise pela autoridade administrativa, não se pode considerar que o crédito tributário já esteja extinto. Sem que haja prova da efetiva quitação dos débitos do espólio, não é possível autorizar a expedição do formal de partilha, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional. (Acórdão 1374397, 07121498320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por todo exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023 16:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador